Tribunal: TJDFT
Processo: 0006063-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). NATUREZA JURÍDICA. SALARIAL. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – Em que pese o CTVA ostentar natureza salarial, conforme reconhecido pela Justiça do Trabalho, tal circunstância não altera o entendimento da inadmissibilidade da sua inclusão na composição do salário de participação, uma vez que, não havendo a rubrica integrado o salário de participação que serve de base de cálculo do benefício previdenciário saldado, não é possível impor a sua revisão para considerá-la, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da participante em detrimento dos demais integrantes do plano.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso para sanar a omissão.